Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. LIMINAR EM PETIÇÃO AUTÔNOMA. PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DEBÊNTURES GARANTIDAS POR IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeitos suspensivos aos embargos à execução, embasada em debêntures.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno de confunde com a aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma ocasião, privilegiando-se os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Considerando que se discute exatamente a mesma questão, ao julgar o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
3. A empresa agravante insiste em associar a garantia do pagamento das debêntures, prevista no art. 58 da LSA, com a garantia do juízo da execução, prevista no art. 919, §1o, do CPC. A primeira visa garantir que o devedor pagará as debêntures a tempo e modo, evitando o processo executivo, a segunda é uma condição para a suspensão dos atos constritivos e sem bens deixem de ser penhorados ou as contas bloqueadas.
4. As debêntures expedidas possuem o imóvel como garantia real, sem a possibilidade de conversão em ações, e podem ser livremente pactuadas no mercado (valor imobiliário, emitido por sociedades anônimas).
5. Diante da falta de preenchimento dos requisitos para a tutela provisória e ausente a garantia da execução, conforme determina o §1o, do art. 919, do CPC, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
6. Precedentes: Acórdão 1790633, 07260781820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023; Acórdão 1810468, 07410291720238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1810468, 07410291720238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.